Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0731528-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A RECORRIDO: CHRISTOS NICOLAS PAPAZOGLOU DECISÃO Ambos os recursos admissíveis (RITR, art. 77) e tempestivos. Preparo Regular em relação à Recorrente SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente Christos Nicolas Papazoglou, vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator